Tribunal: TJES
Processo: 0021310-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021310-35.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE GIL BATISTA MATOS e outros

APELADO: JOAO BATISTA AFFO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
JORGE GIL BATISTA MATOS e SONIA MARIA SILVA MATOS
em face do acórdão ID 5187227 que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto na Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis e Encargos que lhes promove
JOÃO BATISTA AFFO.

Em suas razões recursais (ID 5362781) os embargantes defendem, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sobre questões de ordem pública que deveriam ter sido apreciadas, inclusive atinentes a vício no contrato, e erro material quanto a comprovação da propriedade do bem.

Contrarrazões apresentadas no ID 6670073.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
JORGE GIL BATISTA MATOS e SONIA MARIA SILVA MATOS
em face do acórdão ID 5187227 que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto na Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis e Encargos que lhes promove
JOAO BATISTA AFFO.

Em suas razões recursais (ID 5362781) os embargantes defendem, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sobre questões de ordem pública que deveriam ter sido apreciadas, inclusive atinentes a vício no contrato, e erro material quanto a comprovação da propriedade do bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não resta evidenciada omissão, erro material, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que os embargantes tentam, na verdade, discutir os fundamentos da decisão, promovendo o julgamento da questão. Como se pode observar do acórdão proferido, todas as questões atinentes a transação entabulada entre as partes foram devidamente analisadas, inclusive aquelas de ordem pública;

“[...] Inicialmente, tenho por refutar a tese de ilegitimidade passiva na medida em que, a teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_____________

(...) 1. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes. 1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, partindo da narrativa apresentada pelo autor da ação em sua vestibular, forçoso concluir que tanto o requerente possui interesse de agir – estritamente processual – quanto os requeridos são legítimos para figurar no polo passivo desta demanda.

Ademais, não há dúvidas que os requeridos figuram como locatários no contrato em testilha. A propósito:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. Autor que pretende o despejo da locatária, bem como cobrança de encargos locatícios em atraso. Sentença de procedência. Apelo dos réus fiadores. Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autor que deduziu suas pretensões em face de locatária e fiadores constantes em contrato. Legitimidade passiva, em tese, configurada. Preliminar afastada. (...) (TJSP; AC 1028380-67.2016.8.26.0224; Ac. 15426226; Guarulhos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 23/02/2022; DJESP 03/03/2022; Pág. 2072)

Acerca do mérito propriamente dito, merece relevo que os requeridos foram consideradas reveis pelo juízo singular, diante da não apresentação de contestação.

Em casos tais, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Veja-se:

(...) 3) In casu, verifico que foi decretada a revelia da Apelante. Desse modo, conforme o disposto nos arts. 336 e 344, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados, caso não conteste a ação. Assim, por não ter apresentado contestação a tempo, correta a decretação da revelia da ré/apelante. 4) A revelia constitui um ato-fato processual que produz, dentre outros efeitos, a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa. Destarte, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 5) O suposto depósito das chaves não pode ser arguido em sede de apelação pela apelante que teve a revelia decretada nos autos, em razão de ser a referida alegação uma questão de fato que deveria ter sido arguida na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021120019068, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CARÊNCIA DE AÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. - A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador (...) (TJ-MG - AC: 10470140076733002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Destarte, operou-se a preclusão quanto a tese recursal de simulação do contrato de locação, porquanto trata-se de matéria fática, nos termos dos precedentes acima colacionados.

Nesse aspecto, calha acentuar que, nos termos do artigo 342 do CPC, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando (i) relativas a direito ou a fato superveniente; (ii)competir ao juiz conhecer delas de ofício; e (iii) por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse passo, o pretendido reconhecimento da simulação além de ser alegado em contestação ou até mesmo em reconvenção visando a suposta nulidade do contrato, também deveria ser comprovado nos autos, o que não foi observado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REALIZADO PELOS REQUERIDOS REFERENTE À AVERBAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, BEM COMO DE IMPEDIMENTO DE VENDA DESTE, E, AINDA, INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE. Questão que não foi formulada em sede de reconvenção. Discussão que deve ser travada pela via adequada. Despejo. Ausência de pagamento dos aluguéis que é incontroversa. Discussão quanto à simulação do contrato de locação e eventual coação que dependem de dilação probatória. Despejo que, inclusive, havia se perfectibilizado anteriormente à decisão agravada e, consequentemente, antes da interposição do presente recurso. Eventuais danos causados pelo cumprimento da ordem que já restavam concretizados. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0074970-81.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 12/04/2023; DJPR 12/04/2023)

______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDO AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. Pedido de reforma da sentença. Gratuidade da justiça. Acolhido. Omissão quanto a apreciação do pedido. Presunção de concessão tácita. Contrato de locação. Alegação de prática de agiotagem. Contrato de compra e venda eivado de nulidade. Simulação não comprovada. Negócio jurídico válido. Reforma parcial da sentença no que tange à observância da justiça gratuita. Recurso conhecido e provido em parte. Unanimidade. (TJAL; AC 0006931-57.2013.8.02.0058; Arapiraca; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 27/03/2023; Pág. 232)

Ademais, não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia, pois restou satisfatoriamente comprovado a aquisição do imóvel, o contrato de locação e o inadimplemento dos alugueis.

Assim, tendo em vista a completa ausência de provas por parte dos réus, quanto ao fato extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC), tenho que agiu bem o juízo monocrático ao decretar o despejo e condenar os réus/apelantes nos valores inadimplidos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. [...]”

É importante destacar que os embargantes, caso queiram perseverar na discussão das questões atinentes à regularidade do contrato existente entre as partes, deverão fazer pela via própria, e não em sede de aclaratórios.

Ademais, verifica-se a revelia dos embargantes na demanda, e mesmo as questões de ordem pública devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA.
REVELIA DE EMGEA. PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
PRECEDENTES. NOVOS ARGUMENTOS PARA EMBASAR O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A não impugnação de fundamento suficiente para manter o julgado acarreta a incidência da Súmula nº 283 do STF.
2. Se mostra preclusa a discussão sobre tema que não foi impugnado no primeiro momento em que a parte podia sobre ele falar nos autos.
3. O intuito de debater novos temas em Recurso Especial, não trazidos incialmente nos recursos anteriormente apresentados, reveste-se de indevida inovação recursal,
não sendo viável sua análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (
STJ
; AgInt-EDcl-AREsp 1.923.251; Proc. 2021/0205304-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE
28/02/2024
) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição, apesar de ser matéria de ordem pública, sujeita-se a preclusão quando já tenha sido decidida anteriormente e não impugnada nas razões recursais. Precedentes. 2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente sejam verificados na decisão recorrida. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é capaz de abrir a via dos aclaratórios.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Dec/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0009178-05.2018.8.08.0014 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Nota Promissória) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR LEVANTADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA DO DEMANDADO. CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DESFAZIMENTO DE CONTRATO". PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. I. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, mas as razões de seu recurso de apelação só podem abranger matérias de direito (ordem pública ou jurídica debatidas em sentença), sob pena se configurar supressão de instância. II.
Além de não ser permitido ao réu revel, em sede de Apelação Cível, discutir questões fáticas, diante da preclusão, a ele, igualmente,
não se permite arguir matérias, embora de ordem pública e cognoscíveis de ofício pelo Julgador, mas que, em momento anterior, não tenham sido levantadas
.
III. Em regra, as questões não abordadas pelas partes perante a primeira instância não podem ser analisadas e julgadas em sede recursal, sob pena de inovação. lV. Deve ser mantida a gratuidade judicial quando a parte que impugna não colaciona aos autos documentos que afastem a presunção de hipossuficiência declarada. V. Expostas de maneira razoável as razões que levaram o Julgador a decidir a lide, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. (TJMG; APCV 5031024-13.2019.8.13.0145; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 08/02/2024; DJEMG
19/02/2024
) [não existem destaques no original]

Com efeito, em que pesem os judiciosos fundamentos dos Embargantes, não existe qualquer omissão ou erro material no acórdão embargado, não estando o Julgador obrigado a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, e o erro material é um erro que precisa de correção, mas não interfere no resultado do julgamento, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem qualquer omissão, ou erro material, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.